Tribunal: STF
Processo: HC 201989
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Alegação de nulidades. Prisão preventiva. Audiência de custódia. Tese de negativa de autoria. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 655.099/MG, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão temporária convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c o art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, na forma do art. 71 do Código Penal.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Não conhecida a ordem, houve a impetração de HC no STJ. O Relator, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer “o relaxamento da prisão com a expedição imediata de alvará de soltura”. Subsidiariamente, pleiteia seja concedida a liberdade provisória ao paciente. Para tanto, alega, em síntese: (i) que “as interceptações telefônicas […] foram realizadas em desacordo aos ditames constitucionais e legalmente impostos, eis que baseada em um único e frágil fundamento, sem a devida comprovação da indispensabilidade da medida”; (ii) a ausência de indícios suficientes de autoria; (iii)) a inexistência dos requisitos para a prisão preventiva, ressaltando que houve a anulação dos atos processuais a partir do recebimento da denúncia e que, assim, estaria configurado o excesso de prazo da custódia; (iv) “a nulidade do processo em face da não realização de audiência de custódia”.
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. Tal como assentei nos autos do RHC 201.552, interposto em favor do ora paciente, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    9. Ademais, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a “falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC 178.547, Rel. Min. Marco Aurélio). No mesmo sentido, cito o HC 198.798-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
    10. O STF já decidiu que “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 
    11. Quanto ao mais, observo que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/MG e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instâncias.
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 21 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator